Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713121-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Considerando a certificação de ID 69937429, indefiro o pedido de reabertura do prazo de ID 69825599. Preclusa a decisão de ID 69162915, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 19 de março de 2025 16:33:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador